Tribunal: TJMT
Processo: 0002859-63.2020.8.11.0015
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002859-63.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA]

Parte(s):

[WELLINGTON HARIEL DA SILVA - CPF: 033.847.401-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. PROVAS SUFICIENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES DEFENSIVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT que condenou
o apelante

à pena de
5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 583 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). A defesa arguiu nulidade por violação domiciliar sem mandado judicial e sem flagrante delito, requerendo absolvição com fundamento no art. 386, II, V e VII, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade do ingresso domiciliar realizado pela polícia militar; (
ii
) analisar a suficiência das provas para a condenação por tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

I
ngresso domiciliar
realizado de forma
legal, pois o crime de tráfico de drogas caracteriza infração permanente, permitindo o flagrante delito conforme art. 303 do CPP e art. 5º, XI, da CF. A abordagem foi justificada por fundada suspeita e corroborada por denúncias anônimas, tentativa de evasão do réu e apreensão de drogas no local.

A materialidade está comprovada por laudo pericial definitivo, que identificou porções de cocaína e maconha preparadas para venda, além de balança de precisão e invólucros encontrados na residência.

A autoria está respaldada pelos depoimentos consistentes dos policiais, prestados sob contraditório e corroborados pelos demais elementos probatórios, evidenciando a destinação comercial das substâncias apreendidas.

Não há indícios de parcialidade nos relatos dos agentes de segurança, cuja palavra possui valor probatório relevante, especialmente quando harmonizada com as demais provas dos autos.

A negativa de autoria apresentada pelo réu é isolada e contrária ao acervo probatório, não ensejando dúvida razoável sobre os fatos apurados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O estado de flagrante delito em crimes permanentes autoriza o ingresso domiciliar, independentemente de mandado judicial, desde que
presente
s
,
fundada
s
suspeita
s
.

A palavra dos policiais, prestada sob contraditório e corroborada por outros elementos probatórios, é apta para fundamentar condenação penal.

A diversidade e o acondicionamento das drogas apreendidas configuram destinação mercantil caracterizam o tráfico de drogas.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, XI; CPP, art. 303; Lei n. 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC nº 812.311/MG,
DJe
01/03/2024; TJMT, N.U nº 0003882-91.2020.8.11.0064,
DJe
09/07/2024; TJMT, N.U nº 1012436-43.2023.8.11.0015,
DJe
27/08/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002859-63.2020.8.11.0015

APELANTE: WELLINGTON HARIEL DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de
apelação interposta por
Wellington
Hariel

d
a Silva

contra
sentença proferida pelo

J
uízo da

5
ª

Vara
Criminal
da Comarca de
Sinop/MT
que
,
nos autos d
a ação penal
(
PJe

0002859-63.2020.8.11.0015
),

o
condenou

à

pena de 5

ano
s
e
10

meses de reclusão, em regime
inicial fechado
e ao pagamento de
583
dias-multa, pelo cometimento de tráfico de drogas

- art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 - (
Id. 224566694)

Inconformada, a Defensoria Pública interpôs
o presente
recurso
, requerendo
a absolvição do
apelante
, com fundamento no artigo 386, incisos II, V e/ou VII, do Código de Processo Pena
l,
arguindo
:
“nulidade da prova colhida,
pois
os policiais teriam invadido a residência do apelante, sem situação de flagrante e sem mandado judicial e/ou autorização do morador, em total afronta ao artigo 5º, XI, da Constituição Federal”
.

(
Id. 224567159)

Em contrarrazões, o Ministério Público Estadual pugna pelo
des
provimento do recurso.
(
Id. 224567164)

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pelo
des
provimento

do recurso defensivo.

(
Id. 232285694)

É o relatório.

V

O

T

O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
WESLEY SANCHEZ LACERDA
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta da denúncia
que
:

“(...)
no dia 31 de janeiro de 2020, por volta das 17h30, na rua Cabo Manoel Agostinho do Nascimento, bairro Boa Esperança, neste município e comarca de Sinop – MT, o denunciado trouxe consigo, para fins de comercialização, 23 (vinte e três) porções de cocaína e 02 (duas) porções de substância análoga
à Cannabis sativa L
.,
vulgarmente conhecida como “maconha”, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.
Apurou-se que, na data dos fatos, uma equipe de força tática se encontrava em rondas pelo bairro Boa Esperança, local informado por denúncias por ser de grande movimentação de usuários de entorpecentes, quando se deparou com o denunciado. Demonstrou-se que ao tentar realizar a abordagem, este evadiu-se para dentro de uma residência, onde foi encurralado e apreendido. Contatou-se que, em poder do imputado pelo caminho percorrido por ele até ser parado pelos milicianos, foram encontrados 23 (vinte e três) porções totalizando 10,5g (dez gramas e cinco decigramas) de cocaína, bem como 02 (duas) porções contendo 2,7g (dois gramas e sete decigramas) de “maconha”, as quais ele trazia consigo para fins de comércio.
Além do entorpecente, foram encontrados na residência em que o denunciado se refugiou, uma balança de precisão e grande quantidade de invólucros para embalagem de drogas”

(Id. 224566176)

Após regular instrução, conforme relatado
,

o
apelante
foi
condenado pela prática de tráfico de drogas, o que motivou a interposição do presente recurso
.

Pois bem.

A materialidade est
á

pautada
auto de prisão em flagrante
(
Id. 224566176, pág. 5
)
, boletim de ocorrência (Id. 224566179, págs. 6/8)
e laudo pericia
l
definitivo
,
que identificou e mensurou as substâncias entorpecentes
, sendo 2
3 (vinte e três) porções, totalizando 10,5g (dez gramas e cinco decigramas) de cocaína, bem como 02 (duas) porções contendo 2,7g (dois gramas e sete decigramas) de “maconha”
.
(
Id. 224566176, págs.

55/57)

A autoria também está devidamente elucidada, conforme ressai da acurada análise ao acervo probatório produzido nos autos.

A testemunha Flávio Gonçalves da Silva,
p
olicial
m
ilitar
,
que efetuou a prisão em flagrante do ap
elante,

nas duas fases da persecução penal
,
relatou que
:

“(...)
no dia dos fatos, teriam recebido informações de transeuntes e vizinhos de que ali seria foco de tráfico de entorpecentes
,
razão pela qual já estavam em ronda nas imediações, em rua em frente a uma creche,
quando encontraram o suspeito. Foi dado sinal de parada com a sirene para que o acusado não se movesse, contudo, a ordem policial não foi obedecida, razão pela qual a guarnição o seguiu enquanto este se evadia para dentro de sua residência.

Ao realizarem a busca pessoal, foram encontradas em posse do réu substâncias análogas a pasta base de cocaína, e em revista domiciliar foi encontrada balança de precisão e invólucros de substância análogas a maconha.
Em vista de tal materialidade, deram voz de flagrante e levaram o réu detido
. Disse que havia várias casas no local, e que o réu estava em frente à residência no momento da abordagem
. Relata que nessa ocasião só foi abordado o acusado, nenhuma outra pessoa. Disse que na residência havia uma mulher, mas não sabe precisar se era parente do acusado ou não
. Disse que já na entrada da casa foi encontrada a substância ilícita, para dentro da grade. Em um primeiro momento foi encontrado entorpecente no bolso, e depois, no rol de entrada. Disse que a balança de precisão estava nos fundos da residência, junto com os invólucros de maconha e pasta base. Disse que a droga maconha já estava fracionada e pronta para venda. Disse que o réu confirmou que aquela era sua casa, bem como a mulher que lá se encontrava confirmou
. Relata que já conhecia o réu de nome pelo meio da traficância, que realizava comércio de entorpecentes na região, mas ainda não o conhecia pessoalmente. Disse que não foi direcionado o nome específico na denúncia, que só sabiam que o réu era o tal traficante que ouviram falar depois da abordagem”.

(Id. 224566658)

No mesmo sentido foi o depoimento, em juízo, da testemunha,
Leandro de Mattos Silva,

policial militar, declarou que
:

“(...)
após denúncias recebidas a respeito da rua do réu, de que estaria havendo tráfico de drogas no local, a guarnição passou a fazer rondas no local. Ao localizarem o réu em atividade suspeita em frente à sua residência, foi dado sinal pela polícia para que fosse realizada a abordagem, momento no
qual o réu evadiu-se para dentro de casa, sendo seguido pela guarnição. Foi encontrado em sua posse pequenas quantidades de tráfico de drogas, e em busca domiciliar, foram encontradas outras porções
.
A denúncia fazia alusão a uma casa em frente a uma creche, “na casa com grade do fundo”, que seria, precisamente, a residência do réu. Disse que não foi ele que encontrou as drogas na residência, mas sabe que foram encontradas juntamente com uma balança de precisão.
Disse que na casa da frente moravam dois senhores, e que na casa do réu estava uma mulher com um recém-nascido, aparentando ser sua mulher. Relata que o réu confirmou ser sua casa, e que não se recorda se o réu confessou serem dele as drogas apreendidas. Disse que não conhecia o réu pessoalmente, mas já tinha ouvido falar que era traficante, bem como por crime de roubo, que seu apelido seria “Toyota”.

(Id. 224566658)

O
apelante, na fase policial
(Id. 224566176, pág. 24)
e
e
m juízo, negou
a comercialização de drogas
(
I
d. 2
24566656
).

Dito isso, vejamos.

Inicialmente, salvo melhor juízo,
n
ão se vislumbra, na espécie, qualquer ilegalidade na busca domiciliar realizada pela polícia militar.

É bem verdade que a Constituição
da República
, em seu art. 5º, inciso XI, assegura o direito à inviolabilidade de domicílio, estabelecendo que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador.

Contudo, não se pode olvidar que a mesma norma excetua as hipóteses em que é possível ocorrer a violação de tal direito, quais sejam
:
em caso de flagrante delito
;

desastre
;

para prestar socorro ou, durante o dia, por determinação judicial.

Extrai-se do conjunto probatório colhido nos autos que restou devidamente caracterizado o estado de flagrância quanto ao crime de tráfico de drogas, de modo que resta afastada a necessidade de mandado de busca e apreensão ou de consentimento do morador para ingresso em sua residência.

Como bem salientou o douto magistrado, na sentença
a quo
:

“
de acordo com os depoimentos dos policiais,
houve fundada suspeita suficiente a corroborar a busca pessoal, uma vez que, conforme narrado, na data dos fatos a
polícia
já estava monitorando o bairro em que o réu morava por orientação da equipe de inteligência policial.
Diante de denúncias recebidas pela central do 190, os policiais foram orientados a vasculhar a região, quando, ao darem sinal para o réu permanecer onde estava, mediante sirene da viatura, este desobedeceu a ordem policial e correu para dentro da residência. No momento da abordagem,
foram localizadas drogas em seu bolso, e posteriormente, em busca domiciliar, foram encontradas mais drogas, balança de precisão e invólucros para venda, elementos estes que corroboram, por si só, a abordagem realizada
(...)”
.
(Id. 224566693)

De relevo ressaltar, que o crime de tráfico de drogas possui natureza permanente e envolve ações múltiplas, de forma que a sua consumação se prolonga no tempo.

A propósito, dispõe o art. 303 do Código de Processo Penal que
"nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência".

No mesmo sentido é o posicionamento do e. Superior
Tribunal
de Justiça:

“(...)
Conforme a jurisprudência desta Corte Superior,
"[a]s circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência
e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude 'suspeita', ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente" (HC n. 598.051/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021,
DJe
15/3/2021). 3.
No caso dos autos, o ingresso policial no domicílio, sem mandado judicial, foi motivado, inicialmente, por denúncias anônimas de que as envolvidas realizavam o comércio ilícito de drogas em casa e que se utilizavam dos filhos menores para a entrega dos entorpecentes. Nesse contexto, os policiais se dirigiram até a residência e, enquanto um policial conversava do lado de fora com a corré, o outro
agente
visualizou as drogas dentro da residência
, em cima do armário, circunstância que evidencia a justa causa para o ingresso no domicílio sem mandado judicial. 4. Agravo regimental provido para denegar o habeas corpus."
(
AgRg
no HC 812.311/MG, Rel. Ministro Jesuíno
Rissato
(Des. Convocado), Sexta Turma, j. em 26/02/2024,
DJe
01/03/2024).

“O estado de flagrante delito é uma das exceções constitucionais à inviolabilidade do domicílio, nos termos do disposto no art. 5º, inc. XI, da Constituição Federal.”
(STJ - HC 40436/PR, Relatora: Ministra LAURITA VAZ, "DJU" de 02/05/2006, p. 343).

Assim, restou demonstrado o elemento "fundadas suspeitas"
,
apto a justificar e autorizar
a
busca domiciliar, inexistindo qualquer ilegalidade na abordagem realizada pelos policiais
.

Por sua vez,
o s depoimento s do s agente s policia is responsáve is
pela prisão
do apelante,
corroboram
com
a prática do tráfico de drogas, sendo improcedente a tese de negativa de autoria porque, além de isolada, não contrapõe o acervo probatório
.

Importante salientar, por oportuno, que não há razão para se duvidar da palavra dos policiais, uma vez que não vieram aos autos provas de que tenham interesse em deturpar a verdade, apontando situação inexistente e incriminando um inocente.

Além do que, seus depoimentos foram prestados sob o crivo do contraditório e encontra
m
respaldo nos demais elementos produzidos nos autos.

Nesse sentido:

“(...)
A condenação do recorrente encontra-se devidamente amparada nos depoimentos prestados por policiais militares que o prenderam em flagrante, os quais relataram, de forma harmônica e coerente, que o agravante tentou se desfazer de uma mochila contendo 155 gramas de maconha quando abordado em um ônibus. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade dos depoimentos de policiais como meio probatório, salvo se houver indícios de interesse ou parcialidade, o que não se verifica no presente caso. A revisão das provas encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 4. A tese de negativa de autoria, baseada na ausência de testemunhas presenciais civis, não prospera, pois os depoimentos dos policiais, corroborados por outros elementos de prova, são suficientes para fundamentar a condenação."
(
AREsp
n. 2.658.459/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024,
DJe
de 26/11/2024.)

Além disso
,
a
diversidade
das drogas
[maconha e cocaína]
e
a
forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes permitem aferir a destinação mercantil, por evidenciarem a preparação em porções individuais para posterior venda difusa
(TJMT,
N.U 0003882-91.2020.8.11.0064,
Relator: Des. Marcos Machado
, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 09/07/2024
).

Ao caso, aplicável o seguinte aresto deste
c
.
Câmara
:

“
A inverossimilhança da versão apresentada na fase judicial pelo réu não pode ser considerada para fins de absolvição do crime de tráfico de drogas, sobretudo quando a autoria delitiva está demonstrada de modo irrefutável pelos demais elementos probatórios colhidos na instrução criminal.
”
(N.U 1012436-43.2023.8.11.0015,
Relator: Des. Orlando de Almeida Perri
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/08/2024
)

Nesse quadro
, a condenação deve ser mantida.

Ante o exposto
,

RECURSO

CONHECIDO
mas
, no mérito,
DES
PROVI
D
O
, em consonância com o parecer ministerial.

É com
o
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024